Tribunal: STF
Processo: Rcl 83738
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Circus Hair Augusta Cabelo, Estética e Moda Ltda., contra decisão da 41a Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo 1001304-38.2025.5.02.0041, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    Ao receber o processo, a Autoridade Reclamada designou audiência una para o dia 22/09/2025, às 14h20min, conforme notificação de Id. 17384cd constante da Ação Originária. 



    Assim que notificada sobre a referida audiência, a Empresa Reclamante apresentou petição (Id. d1031c1 da Ação Originária) requerendo que fosse determinado o imediato sobrestamento do feito, em obediência à decisão proferida pelo E. STF, nos autos do ARE 1532603, leading case, que ensejou o Tema de Repercussão Geral nº 1.389. 



    Todavia, a Autoridade Reclamada, na pessoa do Exmo. Juiz Titular, Dr. Elizio Luiz Perez, não acatou o pedido em questão (Id. 0ee3248 da Ação Originária – Doc. 11), tendo mantido o feito em pauta para realização da audiência una. 



    Segundo a Decisão Reclamada, “O exame da matéria controvertida e da alegada aderência do caso ao tema 1389/STF pressupõe recebimento de eventual defesa, o que se dá nos termos do art. 847 da CLT. [] Aguarde-se a audiência designada para 22/09/2025, ocasião em que o juízo deliberará sobre a eventual suspensão do processo.”. (documento 1, p. 3). 



    Sustenta que:



    [...] o presente caso versa exatamente sobre a questão posta em discussão pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 1.389, qual seja, (i) a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da demanda (questão que será suscitada em sede de contestação pela Empresa Reclamante no momento oportuno); (ii) a validade da contratação de PJ (que também irá compor o mérito da peça contestatória, inclusive com base em precedentes desta Suprema Corte); e (iii) o ônus da prova sobre a suposta fraude na contratação (matéria imprescindível à instrução, tanto da peça de defesa, quanto da audiência una, cuja coleta do depoimento das partes e testemunha será diretamente impactado pela decisão do Tema 1.389, deste E. STF). (Documento 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    [...] seja cassada a Decisão Reclamada e determinada a suspensão da Ação Originária, até a fixação pelo STF da Tese de Repercussão Geral no 1.389 (documento 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é o despacho do Juiz da 41a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que não apreciou o pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante:



    Id d1031c1: O exame da matéria controvertida e da alegada aderência do caso ao tema 1389/STF pressupõe recebimento de eventual defesa, o que se dá nos termos do art. 847 da CLT. 



    Aguarde-se a audiência designada para 22/09/2025, ocasião em que o juízo deliberará sobre a eventual suspensão do processo (documento 6 – grifei).



    Após consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, verifiquei que a audiência de fato está agendada para 22/9/2025, segundo registro constante daquele andamento processual.



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.



    Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório. 



    Constato, assim, que não não houve sequer decisão sobre a suspensão ou não do processo na origem.



    Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo, realizando as audiências de conciliação ou instrução, caso realmente exista discussão na origem sobre a matéria que será tratada no Tema 1.389 de RG.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator